Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TEMA 1.074 DO STJ. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PARCELAMENTO. DEMONSTRADA A REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em partilha de bens homologatória da partilha apresentada. 1.1. No apelo interposto, o Distrito Federal pede a reforma da sentença para condicionar a expedição do formal de partilha quanto aos bens do espólio seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal, visto que até o momento houve apenas o parcelamento dos débitos relativos aos tributos devidos.
2. Sobre o tema, assim dispõe a tese firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.” (REsp n. 1.896.526/DF, Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, DJe de 28/10/2022.). 2.1. Ainda que excluída a necessidade do prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, por força do art. 659, § 2o, do CPC, permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos a recaírem especificamente sobre os bens e rendas do espólio, conforme determina o art. 192 do CTN. 2.2. A certidão positiva de débitos com efeito de negativa, constante do parcelamento administrativo de tributos referente ao imóvel da partilha, não impede a expedição do formal de partilha, porquanto o documento é suficiente para comprovar a regularidade fiscal perante o fisco, em consonância com o art. 151, inciso VI, e o art. 206, do Código Tributário Nacional. 2.3. No caso dos autos, a sentença homologou a partilha apresentada pelos autores considerando o parcelamento dos tributos comprovado e a emissão da certidão positiva de débitos com efeito de negativa.
3. Precedente Turmário: “(...) O parcelamento de débitos tributários relativos aos bens do espólio não impede a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, porquanto configurada a regularidade da situação fiscal, consoante o artigo 151, inciso VI, e o artigo 206, do Código Tributário. II.III. Diante da apresentação da certidão positiva de débitos com efeito de negativa e da não comprovação de outros débitos do espólio em aberto, resulta atendida a condição prevista no art. 654 do Código de Processo Civil, para o fim de julgamento da partilha. III. Recurso conhecido e desprovido.” (07047266520238070012, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024).
4. Inaplicável o art. 85, §11, CPC, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na primeira instância.
5. Recurso improvido